Tribunal: TJES
Processo: 0010250-65.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010250-65.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA e outros
APELADO: ANGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000727-20.2017.8.08.0048

APELANTE: ANGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostas por
ANGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA
e
SABEMI SEGURADORA SA
em face da sentença de fls.91/ 92 disponibilizada através da certidão constante do link de id.3408148 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por danos morais e materiais” ajuizada por ANGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA em face de SABEMI SEGURADORA SA, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência de relação jurídica securitária entre as partes e débitos correlatos, condenando a SABEMI a restituir em favor da Autora os valores descontados em virtude da relação jurídica declarada como inexistente com incidência de juros e atualização a partir dos referidos desembolsos.

Nas razões apresentadas às fls. 96/ 106, ANGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA, defende que a sentença deve ser reformada, argumentando para tanto que: i) faz jus a reparação pelos danos morais suportados; ii) a majoração dos honorários advocatícios fixados.

Às fls.107/ 110 SABEMI SEGURADORA SA apresentou as suas razões, ocasião em que pugnou pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, sob os seguintes fundamentos: i) inexiste direito da Apelada em ser ressarcida em dobro em relação aos valores descontados, na medida que, para tanto, a cobrança deveria ter sido praticada com dolo ou culpa, o que não ocorreu na hipótese, haja vista que os descontos são oriundos de contrato regularmente firmado.

ANGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA apresentou contrarrazões às fls. 134/138, ocasião em que pugnou pelo improvimento do recurso interposto pela Seguradora.

Recebidos os autos, foi constatada a ausência de intimação do patrono da SABEMI SEGURADORA SA acerca dos termos da apelação interposta. Assim, foi proferido despacho determinando a sua intimação (id 3691076). Apesar disso, foi certificada nos autos a ausência de manifestação.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 07/03/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000727-20.2017.8.08.0048

APELANTE: ANGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuidam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostas por
ANGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA
e
SABEMI SEGURADORA SA
em face da sentença de fls.91/ 92 disponibilizada através da certidão constante do link de id.3408148 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por danos morais e materiais” ajuizada por ANGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA em face de SABEMI SEGURADORA SA, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência de relação jurídica securitária entre as partes e débitos correlatos, condenando a SABEMI a restituir em favor da Autora os valores descontados em virtude da relação jurídica declarada como inexistente com incidência de juros e atualização a partir dos referidos desembolsos.

Presentes o pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Em síntese, a apelante, ANGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA, ajuizou a presente demanda narrando que é pessoa humilde, de baixa escolaridade, pensionista e correntista do Banco Bradesco e percebeu que o Requerido/ Apelante SABEMI SEGURADORA SA vinha realizando descontos de valores em sua conta no valor que variava entre R$39,00 (trinta e nove reais) a R$53,66 (cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), os quais não foram autorizados de sua parte, haja vista que afirma não ter realizado qualquer tipo de contrato com a Requerida. Assim, pugnou para que fosse declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a inexistência de qualquer débito da Autora perante a referida Instituição. Requereu outrossim, a restituição dos valores descontados, em dobro, bem como a reparação dos danos morais suportados.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora vergastada, a qual acolheu parcialmente a pretensão da ora apelante a fim de declarar a inexistência de relação jurídica, condenando a Requerida a restituição dos valores descontados, em dobro, “com a incidência de juros e atualização a partir dos desembolsos”. Em relação às verbas de sucumbência, reconheceu a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 40% (Autora) e 60% (Ré), e ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pelo constituinte, assim reputado quanto a Autora, os valores restituídos e quanto ao Réu, o valor do qual decaiu a parte adversa.

Irresignada, a parte autora ANGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA interpôs o presente recurso às fls. 96/ 106, defendendo que a sentença deve ser reformada, argumentando para tanto que: i) faz jus a reparação pelos danos morais suportados; ii) a majoração dos honorários advocatícios fixados.

Às fls.107/ 110 a parte Requerida, SABEMI SEGURADORA SA também interpôs apelação, ocasião em que pugnou pela reforma da sentença, a fim de que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, sob os seguintes fundamentos: i) inexiste direito da Apelada em ser ressarcida em dobro em relação aos valores descontados, na medida que, para tanto, a cobrança deveria ter sido praticada com dolo ou culpa, o que não ocorreu na hipótese, haja vista que os descontos são oriundos de contrato regularmente firmado.

De início, saliento desde logo que, após analisar os documentos que instruem os autos, não observo a existência de elementos que demonstrem o desacerto da decisão hostilizada quando reconhece que caberia a Seguradora Ré demonstrar a existência da contratação como fato extintivo do direito da parte autora, o que não restou evidenciado nos autos.

Entendo de tal modo por considerar que é inviável exigir-se da Requerente/ Apelante, parte mais desfavorecida na relação de consumo, a prova de fato negativo, isto é, da não contratação do serviço (seguro) pelo qual estava sendo cobrada.

Acerca do tema, o entendimento já manifestado por este E. TJES:
“A prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute aos requeridos a prova da existência da relação jurídica. (...)” (TJES; AC 0002772-62.2015.8.08.0049; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 26/01/2021; DJES 12/03/2021)

Seguindo, merece prosperar a tese apresentada pelo Apelante SABEMI de que seria indevida a restituição em dobro das quantias descontadas.

Acerca do assunto, é cediço que a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial houve uma mudança na jurisprudência do STJ no qual foi definido que é cabível a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

No entanto, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/ pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

Desta feita, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indique que a conduta do fornecer ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado, deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo.

Ademais, para conferir efeito vinculante ao entendimento (art. 927, III, do CPC), foi afetado o tema nº 929, STJ, ainda não julgado no mérito, com a seguinte questão submetida a julgamento:
discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Portanto, apesar do afastamento da comprovação da má-fé do fornecedor, a repetição em dobro dos valores cobrados/ pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

Fixadas tais premissas, no caso dos autos entretanto, observo que as cobranças foram efetivadas anteriormente à referida data de publicação do acórdão que modulou os efeitos, de onde conclui-se que não alcança, portanto, a hipótese em apreço.

Assim, deve ser mantido o entendimento de que a devolução em dobro só ocorre quando comprovada a má-fé do fornecedor, não constatada nos presentes autos, razão pela qual deve ser reformada a sentença nesse tocante.

Portanto, merece reparo a r. sentença para determinar a devolução dos valores descontados de forma simples, já que inexistente a comprovação da má-fé do fornecedor.

Vale salientar que em relação à quantia ser restituída, correta a sentença quando estabelece o termo de início da correção monetária como a data de cada desconto indevido, nos termos da Súmula 162 do STJ.

No tocante ao pedido da Apelante ANGELA MARIA de condenação da Seguradora ao pagamento de indenização em virtude dos danos morais que afirma ter suportado, razão possui a apelante, haja vista que uma vez incomprovada a contratação do serviço, os descontos indevidos perpetrados nos proventos da autora caracterizam dano moral indenizável, não se confundindo com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual.

Nesse contexto, em relação ao quantum indenizatório, considero razoável e proporcional ao grau de culpa, porte econômico das partes e a gravidade do fato, o montante de R$3.000,00 (três mil reais).

Nesses termos, os precedentes deste E. TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES; AC 0007731-16.2017.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 05/04/2022; DJES 10/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. II. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelada terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelante, aposentada e idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, fixa-se em R$ 3.000,00 (três mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. III. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0006139-63.2019.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 07/12/2021; DJES 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO PROVIDO. 1. - Não se pode ter como mero aborrecimento cotidiano o desconto indevido decorrente de fraude nos proventos de aposentadoria de pessoa idosa que não aufere grandes valores, pois qualquer subtração de quantia de modo indevido é capaz de gerar angústia e sofrimento. 2. - Considerando que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa. Indenização fixada em R$3.000,00 (três mil reais). (TJES; AC 0001542-33.2019.8.08.0020; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 30/11/2021; DJES 04/01/2022)

Nesse contexto, deve ser observado que sobre a
“(...) Indenização por danos morais a ser acrescida de juros de mora a partir da citação, pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.” (...).(TJES; AC 0029423-07.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 23/11/2021; DJES 11/01/2022)”.

Muito embora seja mantida a sucumbência recíproca entre as partes, conforme reconhecido na sentença, torna-se necessário redimensionar os ônus de sucumbenciais, de modo a condenar a parte requerida (SABEMI SEGURADORA) ao pagamento de honorários ao advogado da parte requerente, fixados em 12% sobre o proveito econômico por ela obtido, a saber, o montante indevidamente descontado a ser restituído de forma simples e a quantia fixada a título de danos morais. Por sua vez, a base de cálculo da verba honorária devida pela parte autora ao advogado da Requerida, deve ser considerada como o valor que a autora decaiu em seu pedido, mais precisamente o pleito de restituição da quantia descontada em dobro. Todavia, fica mantida a suspensão da exigibilidade da obrigação, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Assim, delineadas tais considerações, deve ser provido em parte o recurso da apelante SABEMI SEGURADORA SA para o fim de determinar que a restituição da quantia descontada seja implementada de forma simples e provido o recurso da apelante ANGELA MARIA para condenar a Requerida a indenizá-la pelos danos morais suportados.

Desta feita, CONHEÇO dos recursos para, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por ANGELA MARIA e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por SABEMI SEGURADORA SA nos termos acima consignados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000727-20.2017.8.08.0048

APELANTE: ANGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO RESTITUIÇÃO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ NO EREsp nº 1.413.542 NÃO APLICÁVEL EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.Após analisar os documentos que instruem os autos, não observo a existência de elementos que demonstrem o desacerto da decisão hostilizada quando reconhece que caberia a Seguradora Ré demonstrar a existência da contratação como fato extintivo do direito da parte autora, o que não restou evidenciado nos autos.

2. Entendo de tal modo por considerar que é inviável exigir-se da Requerente/ Apelante, parte mais desfavorecida na relação de consumo, a prova de fato negativo, isto é, da não contratação do serviço (seguro) pelo qual estava sendo cobrada.

3. Merece prosperar a tese apresentada pelo Apelante SABEMI de que seria indevida a restituição em dobro das quantias descontadas. Nesse contexto, vale destacar que muito embora a restituição do indébito em dobro tenha sido reexaminada pelo C. Superior Tribunal de Justiça recentemente, em sede de embargos de divergência, ocasião em que aquela Corte concluiu pela desnecessidade de verificação da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) para fins da devolução em dobro, houve a modulação dos efeitos da decisão a fim de que o entendimento ali firmado seja aplicado aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço público pagos após a data da publicação do acórdão, de modo que não alcança, portanto, a hipótese dos autos.

4. Em relação aos danos morais, merece acolhida a tese da Autora, eis que, uma vez incomprovada a contratação do serviço, os descontos indevidos perpetrados nos seus proventos caracterizam dano moral indenizável, não se confundindo com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual. Em relação ao quantum indenizatório, considero razoável e proporcional ao grau de culpa, porte econômico das partes e a gravidade do fato, o montante de R$3.000,00 (três mil reais). Nesse contexto, a “(...) Indenização por danos morais a ser acrescida de juros de mora a partir da citação, pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.” (...).(TJES; AC 0029423-07.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 23/11/2021; DJES 11/01/2022)”.

5. Recurso interposto pela Autora conhecido e provido e recurso interposto pela Ré conhecido e provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por ANGELA MARIA e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por SABEMI SEGURADORA SA, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de ANGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA e conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por SABEMI SEGURADORA SA, nos termos do voto da Relatora.